Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O As acusadas MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS (ID no 46254608), MARIA DE FÁTIMA AQUINO (ID no 46271089) e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO (ID no 46161486) opuseram embargos de declaração em embargos de declaração contra Acórdão desta Segunda Turma Criminal (ID no 45945437). Verifica-se, no entanto, que a Procuradoria de Justiça se manifestou apenas quanto a três das recorrentes (ID no 46963029), sem que tenha se pronunciado a respeito do recurso da embargante MARIA DE FÁTIMA AQUINO. Dessa forma, considerando, ainda, a nova petição da referida recorrente (ID no 47010130), remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela defesa de MARIA DE FÁTIMA AQUINO. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador